Tribunal: TJDFT
Processo: 0703033-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703033-84.2020.8.07.0001 RECORRENTE: WILSON CAMPOS DE MIRANDA FILHO RECORRIDA: ÁVILA DE BESSA ADVOCACIA S/S DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTAS PROMISSÓRIAS VINCULADAS A CONTRATO DE PARCERIA COMERCIAL. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DO VENCIMENTO. PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DE APELAÇÃO IMPROVIDOS. 1..Diante da confusão patrimonial que ensejou a desconsideração inversa da personalidade jurídica da Embargante para fins de responsabilizá-la pelo crédito excutido, afasta-se a preliminar de ilegitimidade para figurar no pólo passivo da execução. 3..Repactuado o contrato originário com a emissão de novas notas promissórias, inclusive com pagamentos parciais, afigura-se absolutamente contraditória a conduta da parte embargante que alega a inexigibilidade dos títulos. Requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade que se configuram. 4..Ainda que vinculadas a contrato celebrado entre as partes, o prazo prescricional das notas promissórias conta-se a partir do vencimento. Tendo havido a interrupção do prazo prescricional, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil, não há que se falar em prescrição. 5..A despeito da previsão original de cobrança de atualização monetária desde a data da emissão das notas promissórias, havendo sido emitidas após a celebração do contrato, a cobrança de atualização monetária de forma retroativa não merece guarida. 6..Nos termos dos arts. 394 e 397 do Código de Processo Civil, desnecessária eventual notificação para constituição em mora se há previsão de data para vencimento, a partir de quando também incide a correção monetária, conforme o índice pactuado entre as partes. 7..Expressamente entabulado entre as partes a multa e de honorários advocatícios contratuais, afasta-se a alegação de abuso na cobrança dos valores correspondentes. 8..A ação de embargos à execução é incidental em relação à execução extrajudicial e há relativa autonomia ambas, sendo possível a fixação de honorários advocatícios em ambos os processos. 9..APELAÇÕES IMPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA. O recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que restou caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional porque a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou a omissão em relação ao termo inicial para a incidência dos juros de mora sobre as notas promissórias executadas. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “A ausência de indicação do permissivo constitucional autorizador da interposição recursal inviabiliza o conhecimento do recurso especial, atraindo a aplicação da Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal, por aplicação analógica” (AgInt no AREsp 1776348/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 11/6/2021). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o recurso especial não deveria ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil” (AgInt no AgInt no AgInt no REsp 1828359/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 15/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025